Tribunal: TJMT
Processo: 1026674-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026674-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Corrupção passiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), LORRANNE BEZERRA LOPES - CPF: 019.869.331-13 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAHIARA CRISTINA PINTO PICINATTO - CPF: 016.100.531-41 (INTERESSADO), PAULO VITOR RIBEIRO DE MAGALHAES - CPF: 020.881.381-02 (INTERESSADO), EDSON FERNANDES DE MOURA - CPF: 384.034.041-15 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 319, VI, DO CPP. PECULATO, CONTRATAÇÃO DIRETA IRREGULAR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEXO FUNCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão

que

aplicou medida cautelar diversa da prisão à paciente, consistente na suspensão do exercício da função pública, por 180 dias, com fundamento no art. 319, VI, do CPP. A impetrante sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de risco atual e de nexo funcional, além de ausência de fundamentação idônea da decisão judicial, requerendo a revogação da cautelar por constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública pode ser mantida diante da alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados e a decisão judicial; (
ii
) aferir se existe nexo funcional entre a atividade atualmente exercida pela paciente e os fatos investigados; (
iii
) examinar se a decisão impugnada está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais das medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A contemporaneidade exigida para medidas cautelares não se vincula ao tempo da prática do fato delituoso, mas à atualidade do risco processual
ou de reiteração delitiva, sendo legítima a imposição da cautelar quando subsiste a situação de perigo concreto à instrução criminal ou à ordem pública.

2.
Constatada a atuação da paciente em setor da administração pública com atribuições administrativas correlatas àquelas que foram objeto da investigação criminal, evidencia-se o nexo funcional necessário à medida de afastamento.

3.
A medida cautelar imposta visa interromper a atuação da investigada em funções públicas que exijam probidade, diante do risco de reiteração da conduta delitiva, configurando providência proporcional e adequada, sem representar antecipação de pena.

4.
A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos
arts
. 282 e 319
,
do CPP, demonstrando risco concreto à instrução criminal e à integridade da Administração Pública, razão pela qual não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1.
A
contemporaneidade da medida cautelar diversa da prisão está relacionada à persistência do risco à ordem pública ou à instrução criminal, e não ao tempo do fato delituoso. 2. É legítima a suspensão do exercício da função pública quando houver nexo funcional entre o cargo atual e os fatos sob apuração, ainda que não haja coincidência exata de funções. 3. A medida cautelar de afastamento da função pública é adequada quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de proteção à Administração Pública. 4. A decisão que impõe cautelar diversa da prisão, quando devidamente fundamentada nos parâmetros legais, não configura constrangimento ilegal”.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 2o, 319, incisos I, II, III, IV e VI, e 320, todos do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - RHC: 97542 GO 2018/0097445-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2021; STF - HC 222938
AgR
, Relator a: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, processo eletrônico DJE-s/n
divulg
. 24-02-2023,
public
27-02-2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Natasha
d
e Oliveira Mendes Coutinho em favor de
LORRANNE BEZERRA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, que, nos autos do Inquérito Policial n. 1009417-74.2025.8.11.0042, deferiu medida cautelar diversa da prisão consistente na suspensão do exercício da função pública exercida pela
p
aciente, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, conforme se verifica no Id.
305736868
.

Em suas razões,
sustenta
,
a impetrante
,
que a medida imposta representa constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados (ocorridos entre 2021 e 2022) e a cautelar decretada em 2025, sem que tenha sido demonstrado risco atual à instrução criminal ou à ordem pública.

Aduz, ainda, que a Paciente, servidora contratada da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
–
SEDU
C
(
MT), lotada na Coordenadoria de Gestão de Contratos, não exerce função com atribuições similares às que foram objeto da investigação, não havendo nexo funcional direto que justifique a suspensão, tampouco demonstração da imprescindibilidade da medida.

Argumenta que a decisão judicial carece de fundamentação idônea, em violação aos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, representando verdadeiro excesso e punição antecipada.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem para que seja interrompido o constrangimento ilegal por meio da

revoga
ção

d
a medida de suspensão do exercício da função pública imposta à Paciente.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
3057291893 a 30572189
5, 305721898, 305721899, 30572
9350, 305729353 e 305736868.

Liminar indeferida por esta relatoria (Id. 305812875).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se

pela denegação da ordem (Id.
307935351
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Nos presentes autos, o juízo de primeiro grau decretou medidas cautelares em desfavor da paciente, fundamentando-se nos seguintes
fundamentos
:

(...). 2.7. Da Medida Cautelar de Suspensão do Exercício da Função Pública. A Autoridade Policial postulou pela aplicação de medida cautelar prevista no inciso VI, do art. 319, do CPP aos investigados
Lorranne
Bezerra Lopes, Paulo Vitor Ribeiro de Magalhães e Edson Fernandes de Moura. Consoante grafado alhures, as medidas cautelares diversas da prisão constituem instrumentos processuais destinados a preservar a efetividade da persecução penal, sem a necessidade de imediata privação da liberdade do investigado ou acusado. Assim como as demais medidas cautelares aplicadas nestes autos aos mesmos investigados, a presente necessita passar pelo crivo do binômio necessidade/adequação.
Especificamente quanto à
Lorrane
Bezerra Lopes, averiguou-se que ela exerce cargo com atribuições semelhantes na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. Embora o vínculo atual não tenha, até o momento, conexão direta com os fatos investigados, trata-se de função pública com atribuições administrativas que envolvem o trato com processos contratuais e orçamentários, contexto que favorece a eventual reiteração das práticas ilícitas ora apuradas, indicando, por ora, a aplicação da medida cautelar consistente suspensão do exercício da função pública, nos termos do art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.

(...).

Dessa forma, a restrição de exercício de função pública durante o curso das investigações, no âmbito do poder público estadual e municipal, de investigados suspeitos da prática de crimes no exercício de função pública é uma medida necessária para preservar a integridade e a eficiência da administração pública, com vistas impedir que pessoas sob investigação por crimes, em tese, cometidos contra a Administração Pública retornem à posições de destaque ou influência, expondo novamente o Estado ao risco de reiteração de condutas lesivas ao interesse público.

Trata-se, portanto, de medida adequada à contenção do risco concreto de reiteração delitiva, além de necessária à interrupção da atuação da agente em funções públicas que exijam probidade e integridade administrativa, garantindo, ainda, o resguardo da confiança institucional. O perigo de continuidade delitiva – periculum
libertatis
– está evidenciado não apenas pela conduta pretérita, mas também pela manutenção de acesso a ambientes e estruturas sensíveis do Poder Público, que exigem imediata cautela.

(...).

Assim, verifica-se a imposição da medida cautelar em questão se faz necessária, ante o contexto em que os delitos supostamente foram praticados, bem como dos cargos ocupados pelos investigados.

DISPOSITIVO (...).

3.4. Com fundamento legal no artigo 282, §2o
c
.
c
.
319, incisos I, II, III e IV, e no artigo 320, todos do Código de Processo Penal, APLICO aos investigados (1)

Nahiar
a
Cristina Pinto

Picinatt
o
; (2)

Lorrann
e
Bezerra Lopes; (3) Paulo Vitor Ribeiro de Magalhães e (4) Edson de Moura Fernandes; as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

a) comparecimento periódico em juízo (art. 319, inciso I, CPP);

b) proibição de acesso às dependências administrativas da Saúde do Município de Cuiabá, incluindo-se toda a Administração Indireta (art. 319, inciso II, CPP);

c) proibição de manutenção de contato com os demais investigados e com testemunhas, sobretudo com os servidores da Saúde do Município (art. 319, inciso III, CPP);

d) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial, com entrega de passaporte (art. 319, inciso IV, c/c art. 320, ambos do CPP).

3.5. Com fundamento no artigo 282, §2o, artigo 319, inciso VI, primeira parte, do Código de Processo Penal, APLICO a suspensão do exercício de função pública da servidora pública: LORRANNE BEZERRA LOPES (CPF: 019.869.331-13), contratada pela Secretaria do Estado de Educação – SEDUC, por meio do Contrato n
.
13683/2024, para atuar na Coordenadoria de Gestão de Contratos, com vigência no período de 13/05/2024 a 31/12/2025, pelo prazo de 180 dias
. (Id. 305736868)
(grifos meus).

Em suas razões, a impetrante sustenta que a cautelar de suspensão do exercício da função pública é ilegal pela ausência de contemporaneidade dos fatos e de risco atual, que não há nexo funcional que justifique a suspensão, e que a decisão carece de fundamentação idônea, configurando excesso e punição antecipada, requerendo a sua revogação.

Examinando os autos, em
consonância
com a decisão liminar, verifico que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora apresenta fundamentação suficiente, pautada nos requisitos dos
arts
. 282, I e II, e 319, VI, do Código de Processo Penal, encontrando amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A investigação em curso revela elementos que, ao menos neste juízo de cognição sumária, indicam participação ativa da paciente em esquema fraudulento envolvendo a Empresa Cuiabana de Saúde Pública e a empresa MD Terceirização, atuando, em tese, como intermediária. Esse dado não pode ser desconsiderado, sobretudo diante da atual vinculação funcional da paciente junto à Coordenadoria de Gestão de Contratos da Secretaria de Estado de Educação, onde desempenha atribuições relacionadas à supervisão, orientação e fiscalização de ajustes administrativos.

É justamente a correlação entre o cargo ocupado e a natureza dos fatos investigados que sustenta a medida de afastamento, a qual, registre-se, não inviabiliza o sustento da paciente, já que não lhe impede o exercício de outras atividades profissionais estranhas ao setor de contratos e licitações. Trata-se de providência cautelar de caráter restritivo, mas não absoluto, preservando o equilíbrio entre a proteção da instrução criminal e os direitos individuais da investigada.

Em ocasião análoga, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO DO
WRIT.
INDÍCIOS DE AUTORIA. REAVALIAÇÃO. EXAME APROFUNDADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DELE. CONTEMPORANEIDADE.
INEXIGÊNCIA.
JUSTO RECEIO. EXISTÊNCIA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante exista controvérsia a respeito da possibilidade de impetração de habeas corpus para impugnar decisão judicial que decrete cautelar de suspensão de função pública, a jurisprudência dominante acerca da matéria, nos Tribunais Superiores, tem caminhado no sentido do seu cabimento. 2. Em sede de habeas corpus, ou de recurso ordinário dele decorrente, não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem.
3. Havendo indicação de elementos que autorizam a suspeita de envolvimento do imputado com organização criminosa e corrupção passiva praticada no exercício do cargo e em razão dele, autoriza-se a medida de suspensão da atividade, diante do risco de reiteração da conduta em caso de continuidade de exercício. 4. A contemporaneidade da indigitada conduta criminosa não é requisito legalmente exigido para as cautelares diversas da prisão, estando a suspensão do exercício da função pública condicionada apenas à adequação e ao justo receio de reiteração da prática ilícita, somente afastando-se a necessidade atual da providência quando há transcurso de tempo bastante excessivo desde o suposto fato delituoso. 5. A medida de suspensão do exercício da função pública, prevista no art. 319, VI, do CPP, por possuir natureza cautelar, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco ofendendo a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.
6. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 97542 GO 2018/0097445-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2021) (grifos meus)

Quanto ao argumento defensivo de que não há contemporaneidade dos fatos para legitimar a medida, cabe salientar que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores distingue a data da prática delitiva da subsistência do risco processual.

A
contemporaneidade não se prende ao marco cronológico do ilícito, mas à atualidade da situação de perigo que a medida visa a prevenir. É nesse sentido que decidiu o Supremo Tribunal Federal ao afirmar que
não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
(STF, HC 222938
AgR
, Relator a: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, processo eletrônico DJE-s/n
divul
g
.
24-02-2023,
public
27-02-2023).

No caso em apreço, a paciente permanece no exercício de função intimamente relacionada ao ambiente em que supostamente ocorreram as fraudes, o que, por si só, preserva a atualidade do risco à Administração
Pública
. A manutenção da medida, portanto, não constitui excesso, mas providência necessária diante do nexo funcional ainda existente.

Dessa maneira, a referida decisão cumpre todos os requisitos legais, trazendo fundamentação contundente, portanto não vislumbro qualquer irregularidade no ato.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025